Tribunal: TJPA
Processo: 0004281-03.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004281-03.2012.8.14.0005

APELANTE: NETO DO ROSARIO GIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JULGAMENTO EM DESACORDO COM OS LIMITES DA PRONÚNCIA APÓS RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se: i) o veredicto que afastou o homicídio privilegiado é manifestamente contrário à prova dos autos; ii) houve julgamento em desconformidade com os limites da pronúncia após decisão de retratação; iii) a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; e iv) é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Pedido de novo julgamento. A anulação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente se justifica quando o veredicto se mostrar totalmente dissociado do conjunto probatório. Inexistindo descompasso absoluto entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas produzidas, impõe-se a preservação da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII). A rejeição da causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do Código Penal não se revela arbitrária quando a motivação apresentada — ligada a desavença pessoal e sentimento de vingança — admite interpretação diversa da tese defensiva, não sendo possível ao Tribunal reformular a conclusão fática adotada pelos jurados.

4.

Alegação de nulidade por desacordo com a pronúncia. A existência de decisão de retratação que afastou uma das qualificadoras impõe apenas ajuste no enquadramento jurídico e na dosimetria, não sendo caso de submissão a novo julgamento, ausente hipótese legal de anulação.

5.

Pena-base. A valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, observando o art. 59 do Código Penal e a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador. Mantida a pena-base.

6.

Segunda fase. Afastada a agravante anteriormente compensada, subsiste a atenuante da confissão espontânea. Contudo, é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270 QO-RG/RS).

7.

Redimensionamento. Aplicada a fração de 1/6 pela confissão espontânea, fixando-se a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, afastando a agravante indevidamente compensada e aplicando a atenuante da confissão espontânea, sem redução aquém do mínimo legal.

Tese de julgamento: A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri exige descompasso absoluto entre o veredicto e o conjunto probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos. A rejeição do homicídio privilegiado não enseja novo julgamento quando amparada por interpretação plausível das provas. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamentada em elementos concretos do art. 59 do Código Penal. A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo STF (Tema 158).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 59, 68, 121, §1º e §2º, IV, 65, III, “d”, e 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.879.151/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/06/2025, DJe 10/06/2025; STF, RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158); STF, HC 253.324/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/04/2025, DJe 25/04/2025; TJ-RO, Apelação Criminal nº 1001109-26.2017.822.0009, Rel. Des. Osny Claro de Oliveira, j. 16/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
NETO DO ROSÁRIO GIL
, por intermédio da
Defensoria Pública
, objetivando a reforma da
sentença
proferida pelo
Tribunal do Júri da 2° Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos art. 121, §2°, I e IV do CPB.

Narrou a
denúncia
(ID 16273143), em síntese, que na noite do dia 19/09/2012, no interior das dependências do Centro de recuperação de Altamira, Neto do Rosário Gil ceifou a vítima Reinaldo Nunes da Silva com vários golpes de “estoque”, sendo que a arma do crime fora encontrada alojada no pescoço da vítima.

O denunciado assumiu a autoria delitiva, afirmando que agiu por vingança, pois, quando estava em liberdade, a vítima teria realizado diversas ligações para sua esposa.

Confessou, ainda, que o crime fora praticado enquanto a vítima encontrava-se distraída e sentada. Alguns detentos foram ouvidos e afirmaram que apesar de não terem presenciado o crime, ouviram o acusado confessando o homicídio, bem como o viram coberto de sangue.

Perante a autoridade policial, além de confessar a autoria do crime, Neto do Rosário Gil narrou com frieza e riqueza de detalhes toda a trama criminosa.

Por tais razões, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, do CPB.

Em ID 16273144, recebida a denúncia no dia 15/03/2013.

Na
sentença de pronúncia
(ID 16273152), o magistrado pronunciou o acusado para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 16273153),
requerendo o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, §2º, do art. 121, do CPB, diante da ausência de fundamentação.

Em
contrarrazões

(ID 16273153),
o representante do Ministério Público admitiu o conhecimento do recurso e, no mérito,
Parcial Provimento,
apenas no sentido de afastar a qualificadora do motivo torpe.

Em
Decisão de
ID 16273153
, o magistrado, fazendo uso do direito de retratação, disposto no art. 589, do CPP, acatou parcialmente a tese defensiva, afastando a qualificadora do art. 121, §2º, I, e mantendo inalterados os demais termos da sentença de pronúncia.

Em IDs 16273153 e 16273154, o Acórdão 210031- DJ 27/11/2019 negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora apelante.

Em
ID 16273307
, foi prolatada
sentença
após julgamento pelo
Tribunal do Júri
, que, em atendimento à soberana decisão do
Conselho de Sentença
,
condenou
NETO DO ROSARIO GIL ou GIORLANDO DO ROSÁRIO SANTOS nos termos do
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Em razões recursais,
ID 16273321, a defesa sustentou, em síntese, a nulidade absoluta do julgamento por condenação em desacordo com os limites objetivos da pronúncia, ao argumento de que o apelante foi condenado pela qualificadora do motivo torpe, anteriormente decotada em juízo de retratação, requerendo, por isso, a anulação da sessão plenária. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da sentença quanto à dosimetria, com o afastamento das valorações negativas atribuídas à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do delito, a fim de que a pena-base seja redimensionada. Alegou, ainda, equívoco na segunda fase, defendendo que, afastado o motivo torpe, não subsiste fundamento para compensação com a atenuante da confissão espontânea, postulando sua incidência isolada, inclusive com redução aquém do mínimo legal, mediante superação da Súmula 231 do STJ. Por fim, invocou a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, para requerer a anulação do julgamento nos termos do art. 593, §4º, do CPP, e requereu o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas.

Em sede de contrarrazões
(ID 16273325), o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso de Apelação e, no mérito o
parcial provimento,
a fim de que seja considerada, tão somente, o decote da qualificadora conforme juízo de retratação realizada na Decisão de Pronúncia, mantendo-se os demais termos.

Nesta instância superior
(ID 20195986), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
devendo a sentença ser reformada no sentido de afastar a qualificadora do motivo torpe e para que seja aplicada a atenuante de confissão, porém, deve ser mantida quanto ao resto a dosimetria.

É o relatório.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser parcialmente conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser apreciada, passo à análise do mérito recursal.

DO PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, “D”, DO CPP)

A defesa sustenta que o veredicto popular, ao rejeitar a tese de homicídio privilegiado, mostra-se manifestamente contrário à prova dos autos, requerendo a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A pretensão não merece acolhimento.

É cediço que a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, somente podendo ser afastada em hipóteses excepcionais, quando a decisão do Conselho de Sentença se revelar totalmente dissociada do conjunto probatório.

Nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a anulação do julgamento é cabível apenas quando o veredicto for manifestamente contrário à prova dos autos, vale dizer, quando a conclusão adotada pelos jurados não encontre qualquer suporte nos elementos probatórios produzidos.

No caso concreto, a tese de homicídio privilegiado foi regularmente submetida ao Conselho de Sentença, tendo os jurados respondido negativamente ao quesito referente à causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do Código Penal.

A motivação invocada pela defesa consistiu no fato de a vítima, quando estava em liberdade, ter realizado ligações para a esposa do acusado enquanto este se encontrava preso. Todavia, tal circunstância não impõe, de forma inequívoca, o reconhecimento de relevante valor moral.

A aferição do relevante valor social ou moral, previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, demanda análise cuidadosa do contexto fático, não se confundindo com meros sentimentos individuais. A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Relevante valor social ou moral: (...) Quando se tratar de relevante valor social, leva-se em consideração interesse não exclusivamente individual, mas de ordem geral, coletiva. (...) No caso do relevante valor moral, o interesse em questão leva em conta sentimento de ordem pessoal. (...) De outra parte, não se deve banalizar a motivação relevante – no enfoque social ou moral – para a eliminação da vida alheia, tornando-a um fator emocional ou pessoal, pois não é essa a melhor exegese do texto legal. A relevância não tem ótica individual, significando que o homicídio somente foi cometido porque houve uma saliente valia, de reconhecimento geral, ainda que os efeitos se conectem a interesses coletivos (social) ou particulares (moral).” (Código Penal Comentado, 22. ed., Forense, 2022, p. 649).

No que toca especificamente ao ciúme como fundamento da minorante, o mesmo autor pondera:

“O ciúme, exclusiva e automaticamente, não pode ser classificado como relevante valor moral ou social, tampouco como motivo fútil ou torpe. É preciso analisar o contexto. Dependendo de cada agente e vista a situação de modo particular, o ciúme tanto pode ser motivação relevante quanto fútil. Aliás, pode, igualmente, não representar motivo especial para aumentar ou diminuir a pena. Ilustrando: a) o ciúme egoístico, baseado em puro sentimento de posse, pode representar motivação fútil ou torpe; b) o ciúme, quando fundado em excessivos modos de expressar amor, cuidado, carinho e zelo, pode servir de base à motivação relevante.” (Código Penal Comentado, 22. ed., Forense, 2022, p. 650).

Do conjunto probatório produzido, extrai-se que a motivação do fato foi apresentada em plenário como decorrente de desavença de natureza pessoal, vinculada a sentimento de vingança, circunstância que admite interpretação diversa da pretendida pela defesa. Assim, não se pode afirmar que o afastamento da causa de diminuição tenha ocorrido em absoluto descompasso com as provas dos autos.

Em tal cenário, a definição acerca da presença ou não da causa de diminuição constitui juízo valorativo submetido ao Conselho de Sentença, não sendo possível ao Tribunal reformular a conclusão fática adotada pelos jurados quando a conclusão adotada encontra respaldo mínimo nas provas produzidas.

Nesse sentido, a jurisprudência tem assentado que:

“Quando o afastamento da tese da defesa de homicídio privilegiado não estiver em descompasso absoluto com o acervo probatório, não é possível a anulação do julgamento popular, sob pena de ofensa à competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri.” (TJ-RO, Apelação Criminal nº 1001109-26.2017.822.0009, Rel. Des. Osny Claro de Oliveira, j. 16/02/2023)

Assim, inexistindo flagrante dissociação entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas produzidas, deve ser preservado o veredicto popular, em respeito à soberania constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DESACORDO COM A PRONÚNCIA E DO PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO

A defesa sustenta nulidade do julgamento, ao argumento de que o Conselho de Sentença reconheceu qualificadora que já havia sido afastada em momento anterior. Contudo, consta decisão de retratação (art. 589 do CPP) na qual o Juízo acolheu parcialmente a insurgência defensiva e afastou a qualificadora do art. 121, §2º, I, do Código Penal, mantendo, entretanto, a qualificadora do art. 121, §2º, IV, e determinando a remessa dos autos ao Tribunal para processamento do recurso.

Nesse cenário, a providência adequada não é a submissão do apelante a novo julgamento, pois a anulação do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente se justifica quando o veredicto se revelar manifestamente divorciado de todo o acervo probatório, o que não se confunde com ajuste decorrente dos limites objetivos da pronúncia após retratação.

Assim, a correção deve ocorrer no enquadramento e nos reflexos da dosimetria, com o afastamento da qualificadora já excluída, preservando-se a decisão popular quanto ao que remanesce hígido.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

A defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base, sustentando ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa da culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, vejamos:

“...
1)

CULPABILIDADE
– circunstância
DESFAVORÁVEL
: o réu agiu com culpabilidade exacerbada, tendo sua conduta sido extremamente reprovável, na medida em que efetuou diversos golpes de arma branca artesanal, tipo “estoque” e, após a consumação do crime, jogou desinfetante no corpo para que os outros não sentissem o cheiro do sangue da vítima, demonstrando crueldade, razões pelas quais, valorarei negativamente este elemento;

2)

ANTECEDENTES CRIMINAIS
–circunstância
DESFAVORÁVEL
: o réu possui condenação criminal transitada em julgado nos autos nº 0000018-31.2010.8.15.0058, razão pela qual, valorarei a presente circunstância em seu desfavor; (...).

6)

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– circunstância
DESFAVORÁVEL
: o crime foi cometido enquanto o réu e a vítima estavam no cárcere, recolhidos no interior das dependências do antigo estabelecimento prisional Centro de Recuperação de Altamira, localidade em que deveria o acusado estar se reeducando, buscando condições e colaborando para sua ressocialização e não cometendo outros crimes, demonstrando enorme indiferença para com a intuições, sistema prisional e Justiça, como um todo, razão pela qual, considerarei esta circunstância em seu desfavor;...”

Verifico que
todas as circunstâncias judiciais foram adequadamente fundamentadas
, com base em
elementos concretos extraídos dos autos
, sem incorrer em argumentos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No que se refere à
culpabilidade
, não procede a insurgência defensiva. O Juízo de origem consignou que a reprovabilidade da conduta se mostrou acentuada em razão da multiplicidade de golpes de arma branca artesanal desferidos contra a vítima, bem como pelo comportamento posterior consistente no lançamento de desinfetante sobre o corpo, a fim de evitar que outros sentissem o odor de sangue. Tais circunstâncias evidenciam grau de censura superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal, revelando maior intensidade do dolo e especial frieza na execução do delito. Trata-se de fundamentação concreta, extraída das particularidades do caso, não havendo falar em motivação abastrata ou ilegalidade na valoração negativa do vetor.

Também não assiste razão à defesa quanto aos
antecedentes criminais
. Consta nos autos condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato em julgamento, circunstância apta a caracterizar maus antecedentes. A valoração foi realizada na primeira fase da dosimetria, sem que tenha havido reconhecimento de reincidência na segunda fase com base no mesmo título condenatório, afastando qualquer alegação de bis in idem. A fundamentação mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Igualmente legítima é a valoração negativa das
circunstâncias do crime
. O delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional, local em que tanto o agente quanto a vítima se encontravam recolhidos. A prática de homicídio no ambiente carcerário revela maior audácia e acentuado desprezo pelas normas institucionais, extrapolando a normalidade do tipo penal e evidenciando reprovabilidade concreta superior àquela ordinariamente verificada nos crimes contra a vida. A fundamentação não se limita a elementar do tipo, mas se apoia em dado fático que intensifica o desvalor da conduta.

Dessa forma, mostra-se proporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa sustenta que, afastada a qualificadora do motivo torpe, não subsistiria fundamento para a compensação realizada na segunda fase, pugnando para que a atenuante da confissão espontânea incida isoladamente, com redução da reprimenda, inclusive aquém do mínimo legal, defendendo a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste-lhe razão em parte.

Com o decote da qualificadora do motivo torpe, remanesce apenas a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, a qual passa a qualificar o tipo penal. Nessa hipótese, não é juridicamente possível sua reutilização na segunda fase como circunstância agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, sob pena de indevida dupla valoração da mesma circunstância fática.

Assim, deve ser afastada a agravante reconhecida na sentença e, por conseguinte, a compensação anteriormente realizada.

Subsiste, contudo, a atenuante da confissão espontânea, corretamente reconhecida, pois o acusado admitiu a prática delitiva em sede inquisitorial e em juízo, circunstância que contribuiu para a formação do convencimento.

Todavia, não prospera o pleito defensivo de redução da pena abaixo do mínimo legal. Permanece aplicável o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena em patamar inferior ao mínimo cominado em lei. Tal orientação permanece hígida e reiteradamente aplicada.

Nesse sentido, decidiu o STJ:

“
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.879.151/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/06/2025, DJe 10/06/2025) Grifei

A constitucionalidade desse entendimento foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 158), no julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS, assentando que não há afronta aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade quando se impede a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

Em recente julgado, consignou a Suprema Corte:

“
A propósito da constitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158).
” (STF, HC 253.324/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/04/2025, DJe 25/04/2025) Grifei

Portanto, embora afastada a agravante anteriormente compensada e reconhecida isoladamente a atenuante da confissão espontânea, não é juridicamente possível reduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal previsto para o homicídio qualificado, sob pena de ofensa à legalidade estrita e à própria estrutura normativa do sistema trifásico.

Assim, procede-se à incidência da atenuante, observando-se o limite mínimo cominado em abstrato, mantendo-se a reprimenda no piso legal quando atingido esse patamar.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
–Diante da existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando que a magistrada a quo aplicou fração inferior a 1/6 para cada vetor negativado, mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, conforme fixada na sentença, inclusive para evitar reformatio in pejus, tendo em vista a ausência de recurso ministerial quanto à dosimetria.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, que aplico na fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem reconhecidas, pelo que torno definitiva a pena em
15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro.

DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026